Tribunal: CARF
Processo: 10480.728062/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728062/2019-04
ACÓRDÃO
1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS
DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada
temporariamente é o total contratado com os tomadores de serviços,
incluindo-se os valores discriminados em nota fiscal relativos a salários,
encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive benefícios concedidos
aos trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da
empresa locatária da mão de obra.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando verificada a ocorrência de
um dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do
sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
apenas para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100%, em virtude de lei posterior
mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Cassiano
Romulo Soares, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou lançamentos,
ano-calendário de 2016, devido à falta de contabilização e pagamento de tributos federais
(IRPJ/CSLL) referentes a Locação de Trabalho Temporário. Assim dispôs o Relatório da decisão
recorrida:
Em nome da interessada foram lavrados autos de infração referentes ao IRPJ e à CSLL
(lucro presumido), em razão da "Falta/insuficiência de declaração e recolhimento" desses
tributos. O crédito tributário total perfaz o montante de R$ 7.120.037,25, incluídos multa no
percentual de 150% e juros de mora calculados até 07/2019.
No Termo de Verificação e Constatação Fiscal - TVF, anexo aos autos de infração, em
resumo, assim foi descrito o apurado:
A fiscalização na Empresa Pleno Consultoria iniciou-se em 15/03/2019, com ciência
por meio digital através do DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) em 18/03/2019,
por Abertura de Mensagem, quando este foi intimado a apresentar os documentos e
arquivos digitais necessários à realização dos procedimentos fiscais, bem como
informado de que o acesso aos seus livros contábeis, em meio digital, seria feito
diretamente ao repositório nacional do Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED, conforme previsão da Instrução Normativa da RFB n° 787/2007.
Observou-se que a empresa apresentou a ECF e a ECD zerada, sem nenhum
movimento.
Em 01/04/2019 a Pleno Consultoria solicitou prorrogação de prazo de 30 dias para
atender a intimação, sendo o prazo prorrogado até 31/04/2019; em 26/04/2019 a
empresa solicitou nova prorrogação de prazo para mais 30 dias, ficando o mesmo
prorrogado até 31/05/2019. Em 30/05/2019 a empresa retificou a ECF e a ECD.
Finalmente, a empresa retificou a ECF e a ECD e atendeu a intimação.
posteriormente a empresa foi intimada a apresentar:
Demonstrativo das Receitas de Vendas de Serviços com fornecimento de
material e as Receitas de Vendas de Serviços sem fornecimento de material,
sendo o mesmo atendido em 17/07/2019.
Esse demonstrativo foi atendido, ocasião em que a Pleno informou Receitas de
Serviços de R$ 36.288.403,08.
[...]
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
3
Na análise verificamos a não declaração em DCTF e o não recolhimentos dos
débitos de IRPJ e da CSLL apurados na ECF. Observamos ainda que a Pleno
Consultoria teve Receita Total Anual de Serviços de R$ 36.288.403,08 e só declarou
R$ 2.755.582,22 na ECF; no 4o trimestre teve também “Demais Receitas e Ganho de
Capital” de R$ 535.461,51 declarada na ECF.
A Pleno Consultoria é uma empresa de Locação de Trabalho Temporário e como tal,
resolveu criar uma legislação própria tributando apenas parte da Receitas de
Serviços.
Essa prática de tributar apenas uma parte da Receitas de Serviços vem desde o ano-
calendário 2007, foram lavrados os seguintes Autos de Infrações de IRPJ e CSLL:
Processo no 10480.723072/2010-15 (P.A. 01/01/2007 à 31/12/2008); Processo no
10480.729783/2013-38
(P.A.
01/01/2009
à
31/12/2010);
Processo
no
10480.729070/2014-55
(P.A.
01/01/2011
à
31/12/2011);
Processo
no
10480.726176/2016-72 (P.A. 01/01/2012 à 31/12/2012) e 10480.727220/2017-39
(P.A. 01/01/2013 à 31/12/2013).
Como houve prática reiterada de tributar apenas parte das Receitas de Serviços, foi
qualificada a Multa de Ofício.
[...]
Como se verifica, a Fiscalizada, apesar de já ter tido cinco ações fiscais anteriores
em que se constituiu o IRPJ e a CSLL devida, como já se demonstrou acima, e de já
ter sido todos as ações fiscais anteriores julgadas pela DRJ e algumas pelo CARF,
permanece insistindo em seu entendimento de não tributar toda a receita de Locação
de Mão de Trabalho Temporário e, portanto, não reconhecer o total dessas receitas
em sua contabilidade, nem muito menos efetua os recolhimentos dos tributos
devidos. Reiteradamente, o sujeito passivo não vem efetuando o recolhimento, o que
se constatou para os anos-calendário de 2007 à 2016.
Tal prática reiterada de infração à legislação tributária leva à simples conclusão de
que o sujeito passivo, dolosamente, tenta impedir ou retardar o recolhimento do
IRPJ e da CSLL, incidindo nas hipóteses preconizadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 e, portanto, está sujeito, com relação a esta infração à multa de 150%
sobre a infração mencionada.
Registre-se que, em cumprimento à Portaria RFB no 2.439/2010, formaliza-se, ainda,
Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, através do processo administrativo no
10480.728359/2019-61.
Cientificada do lançamento em 13/08/2019 (fl. 76), a interessada apresentou impugnação
em 30/08/2019, pedindo a desconstituição do lançamento. Para tanto, em resumo,
argumentou que:
- "o Relatório Fiscal que é parte integrante do Auto de Auditor Fiscal está rasurado,
impedindo a Recorrente de ter uma total compreensão acerca dos fundamentos que
levaram a sua autuação."
- "Ilustre Auditor Fiscal não considerou as receitas que foram devidamente
declaradas pela Recorrente, o que fez com que considerasse que a TOTALIDADE
das receitas não tinham sido escrituradas e nem declaradas ao Fisco. Logo, a multa
não poderia ter sido agravada para 150% (cento e cinquenta por cento) sem
considerar as receitas já declaradas."
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
4
- "ao considerar a totalidade das notas fiscais emitidas pela Recorrente como sendo
objeto de tributação, terminou por considerar as notas fiscais de REEMBOLSOS DE
DESPESAS na composição da base de cálculo dos tributos federais, contrariando as
orientações da Receita Federal proferida em favor da Recorrente nos Autos do
Processo Administrativo n.o 19647.004999/2006-92 (Doc. 01)."
- "o Auditor Fiscal não considerou que quando a Recorrente atua apenas
intermediando mão-de-obra que não se enquadra na condição de empregados, ou
seja, aqueles trabalhadores enquadrados no FPAS 655, a base de cálculo deve ser
restrita a sua comissão pela intermediação desses trabalhadores, nos termos da
Súmula/STJ n.o 524."
- houve cobrança de tributo e multa com efeito confiscatório.
É o relatório do necessário.
Acórdão da DRJ (e-fls. 112 e ss, n. 09-73.070 - 1a Turma da DRJ/JFA) julgou
procedente em parte a impugnação, recorrendo de ofício ao CARF. Assim dispôs em ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016, 31/12/2016
IRPJ. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DESTINADOS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS
DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A ELES
RELATIVOS.
A receita bruta da pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente é o
total contratado com os tomadores de serviços, incluindo-se os valores discriminados em
nota fiscal relativos a salários, encargos trabalhistas, taxa administrativa, inclusive
benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de trabalho temporário e cobrados da
empresa locatária da mão de obra.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A multa de ofício no percentual de 75% deve ser duplicada quando verificada a ocorrência
de um dos casos previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
comprovando-se, no caso concreto, o intuito doloso do sujeito passivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016, 31/12/2016
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade
competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito de defesa.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos relacionados com a
constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias, devendo, no julgamento de
primeira instância, serem observadas normas legais e regulamentares, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às disposições do Decreto no
70.235/72, devendo, quando por via postal, ser endereçada ao domicílio fiscal do sujeito
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
5
passivo e, quando pessoal, ser realizada na pessoa do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto.

Cientificado em 31/03/2020 (e-fl. 131), o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário em 08/04/2020 (e-fl. 133), em que repete seus reclamos trazidos na impugnação.
Aduzindo:
- a Recorrente esclarece que a Administração Pública vem, por reiteradas vezes,
negando o direito sepultado em DECISÕES JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO EM
FAVOR DA CONTRIBUINTE (e não de terceiros), que lhe asseguraram o direito de contabilizar
como sendo sua receita bruta decorrente da atividade de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, apenas
a sua TAXA ADMINISTRATIVA. No ano de 2006, a Recorrente propôs a AÇÃO ORDINÁRIA
N.o 2006.83.00.008634-6, visando obter o reconhecimento do direito de contabilizar como sendo
sua receita bruta, para fins de determinar a base de cálculo de tributos federais, apenas a sua Taxa
Administrativa. (...)
- Posteriormente e para não restar dúvidas acerca do direito que milita em seu favor,
no dia 13.07.2010, a Recorrente propôs a AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE
REPETIÇÃO DO INDÉBITO, tombada sob o n.o 0009554-60.2010.4.05.8300, distribuída para a 9a
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que apesar de ter sido extinta sem o
julgamento de mérito na 1a Instância, o Egrégio Tribunal Regional Federal assim se manifestou:
“TRIBUTÁRIO.
COFINS.
PIS.
RECOLHIMENTO
NOS
TERMOS
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 70/91 E LEI No 9.715/98 TENDO EM VISTA A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3°, § 1°, DA LEI N° 9.718/98
(ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO). PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA
PELO
IMPOSTO
DE
RENDA
COM
BASE
NO
LUCRO
PRESUMIDO.
INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1o A 6o, DA LEI No 10.637/02, E ARTIGOS 1o A
8o,
DA
LEI
No
10.833/03.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
ATRAVÉS
DE
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART.
170-A, DO CTN.
1. Parte que pleiteou que fosse declarado o direito de apurar a base de cálculo da COFINS e
do PIS com base na Lei Complementar no 70/91 e Lei no 9.715/98, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade, e de ilegalidade, do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98
proclamada pelo STF e pelo STJ, assim como a repetição dos valores que entende que
foram indevidamente recolhidos.
(...)
AINDA PRELIMINARMENTE, a Recorrente esclarece que é detentora de
DECISÃO ADMINISTRATIVA proferida pela própria Receita Federal, nos Autos do Processo n.o
19647.004999/2006-92 já anexado à Impugnação, que assim determinou, in verbis: (...)
(...)
- o RELATÓRIO FISCAL que é parte integrante do Auto de Infração, mais
especificamente nas fls. 31 e 32, vê-se que os mesmos se encontram RASURADOS, portanto,
ilegíveis. Tal fato, confirma a nulidade do Auto de Infração, em virtude das disposições contidas no
art. 2o do Decreto n.o 70.235/74.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
6
(...)
o Auditor Fiscal considerou que a totalidade das receitas auferidas teriam deixado de
ser declaradas, o que não corresponde à realidade dos fatos.
(...)
O que existe no caso em questão é um questionamento acerca da conceituação entre
ENTRADAS e RECEITA TRIBUTÁVEL. Entende o Ilustre Auditor Fiscal que a totalidade de
ingresso de recursos financeiros na Recorrente representa sua RECEITA TRIBUTÁVEL, o que de
fato não é o caso. Na verdade, como vem sendo defendido pela Recorrente há anos, a mesma
aufere:
• Receita de prestação de serviços próprios;
• Receita obtida em resultados em conta alheia (comissão).
(...)
A partir do momento em que o Auditor Fiscal considerou que TODAS as Notas
Fiscais teriam sido emitidas e que deveriam ser objeto de tributação, terminou por afrontar as
orientações recebidas da própria Receita Federal, nos Autos do Processo n.o 19647.004999/2006-92
já anexado à Impugnação, in verbis:
(...)
- a base de cálculo apurada pelo Recorrido está errada, implicando a nulidade total do
Auto de Infração.
(...)
- o Auto de Infração em testilha é nulo, por ter considerado a base de cálculo
reduzida (12 %) para fins de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e ter determinado
a base de cálculo majorada (32 %) para fins de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ.
(...)
- a base de cálculo que vem sendo imposta pelo Auditor Fiscal, para determinar o
valor dos tributos federais não condiz com a realidade da Recorrente, posto que, vem levando em
consideração que a receita bruta é o somatório dos valores brutos das suas notas fiscais, sem levar
em consideração a natureza jurídica das verbas que compõem cada nota fiscal.
(...)
- A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que exerce a atividade de
prestação de serviços, mantendo vínculo com:
• EMPREGADOS, sujeitos às normas da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT;
• TRABALHADORES TEMPORÁRIOS, sujeitos aos ditames da Lei n.o 6.019/74.
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
7
- o Superior Tribunal de Justiça – STJ submeteu à matéria a apreciação por diversas
vezes, tendo pacificado o tema com o advento da Súmula/STJ n.o 524, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico de 27.04.2015, que assim dispôs:
“No tocante à base de cálculo, o ISSQN incide apenas sobre a taxa de
agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de
trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar
também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela
contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.”
(...)
- Em virtude do referido entendimento jurisprudencial, o Poder Executivo editou o
novo regulamento da Lei n.o 6.019/74, qual seja o Decreto n.o 10.060/2019, que em seu art. 11
assim determinou:
“Art. 11. A empresa de trabalho temporário fica obrigada a discriminar, separadamente, em
nota fiscal os valores pagos a título de obrigações trabalhistas e fiscais e a taxa de
agenciamento de colocação à disposição dos trabalhadores temporários.”
Do exposto, vê-se que foi determinado que as empresas de agenciamento de mão-de-
obra temporária fizessem a separação dos valores pertencentes aos trabalhadores temporários e
encargos sociais, do valor cobrado a título de taxa de agenciamento. Visando pôr fim a quaisquer
dúvidas acerca da natureza jurídica da atividade exercida pela Recorrente, o Poder Executivo tratou
de deixar expresso o seguinte:
“Art. 32. Para a prestação de serviços de colocação de trabalhadores temporários à
disposição de outras empresas, é obrigatória a celebração de contrato escrito entre a
empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviços ou cliente, do qual
constarão expressamente:
(...)
IV - o valor estabelecido para a prestação de serviços; e(...)
§ 1o O valor da prestação de serviços a que se refere o inciso IV do caput consiste na taxa
de agenciamento da prestação de serviço de colocação à disposição de trabalhadores
temporários.”
(...)
- A.9) DA COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS EM DOCUMENTOS
FISCAIS EMITIDAS PELO CONTRIBUINTE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS
“RECEITA PRÓPRIA”: Caso muito semelhante àquele tratado no presente Recurso Voluntário,
versa sobre a tributação dos bares e restaurantes. Isto porque, esses estabelecimentos, por imposição
legal, sempre foram obrigados a incluir o valor das GORJETAS na composição das suas notas
fiscais.
(...)
- a atividade exercida pela Recorrente – agenciamento de mão-de-obra – é uma
prestação de serviços que a faz agir como intermediadora entre a tomadora do serviço e o terceiro a
ser contratado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
8
(...)
- a Recorrente, mais uma vez, ressalta que existe os contratos de terceirização de
serviços, que em nada se confundem com o agenciamento de mão-de-obra temporária.
(...)
- A OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO DIREITO TRIBUTÁRIO –
LEGALIDADE / TIPICIDADE / IGUALDADE / ISONOMIA / VEDAÇÃO AO CONFISCO E
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA / COMPETÊNCIA RESIDUAL DA UNIÃO FEDERAL:
(...)

- A.15) DA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA – STJ EXISTENTE SOBRE A MATÉRIA:
(...)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL N.o 113.485-SC
(...)
- a Recorrente realiza duas atividades diferentes, quais sejam:
• a LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E TEMPORÁRIA de seus
empregados (FPAS 515);
• o AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
de não-empregados (FPAS 655).
Entende a Recorrente que, quando realiza a atividade de agenciamento de mão-de-
obra não-empregada (FPAS 655), não pode contabilizar como sendo sua receita os valores
pertencentes aos trabalhadores, posto que nesta operação, a Recorrente aufere apenas os resultados
obtidos em conta alheia, sua comissão, pelos serviços prestados, nos termos previstos no art. 31 da
Lei n.o 8.981/95, que prescrevem:
LEI N.o 8.981/95
“Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas
operações de conta alheia.”

VOTO

Lizandro Rodrigues de Sousa – relator
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
9
O recurso voluntário é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que confirmou lançamentos,
ano-calendário de 2016, devido à falta de contabilização e pagamento de tributos federais
(IRPJ/CSLL) de rendimentos referentes a Locação de Trabalho Temporário. Observou-se que a
empresa apresentou a ECF e a ECD zerada, sem nenhum movimento, antes da ciência do Termo de
Início de Fiscalização. Na análise verificou-se a não declaração em DCTF e o não recolhimentos
dos débitos de IRPJ e da CSLL. Para o período em análise - ano-calendário 2016 - a empresa optou
como forma de tributação do lucro o ‘Lucro Presumido’. Constatou-se a prática da Recorrente de
tributar apenas uma parte da Receitas de Serviços desde o ano-calendário 2007, pois foram lavrados
os seguintes Autos de Infrações de IRPJ e CSLL: Processo no 10480.723072/2010-15 (P.A.
01/01/2007 à 31/12/2008); Processo no 10480.729783/2013-38 (P.A. 01/01/2009 à 31/12/2010);
Processo
no
10480.729070/2014-55
(P.A.
01/01/2011
à
31/12/2011);
Processo
no
10480.726176/2016-72 (P.A. 01/01/2012 à 31/12/2012) e 10480.727220/2017-39 (P.A. 01/01/2013
à 31/12/2013). Por isso, o crédito tributário perfez o montante de R$ 7.120.037,25, incluídos multa
qualificada no percentual de 150%.
Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, a Recorrente alega que o RELATÓRIO FISCAL, que é parte
integrante do Auto de Infração, mais especificamente nas fls. 31 e 32, trazem termos
RASURADOS, portanto, ilegíveis. Tal fato, confirmaria a nulidade do Auto de Infração, em virtude
das disposições contidas no art. 2o do Decreto n.o 70.235/74.
Dispõe o art. 2o do Decreto n.o 70.235/74:
Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada,
conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem
entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Mais especificamente, também dispõe os artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235/74:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato
ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
10
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Conforme artigos 59 e 60 retromencionados, entendo que só caberia a declaração de
nulidade do lançamento se houvesse preterição do direito de defesa inserta na peça inicial
(lançamento). Se as rasuras contidas no TVF impedissem o contribuinte de conhecer de qual fato
deveria se defender, obviamente restaria nulo o lançamento. Visto de outra forma, caso a parte
rasurada possa ser expurgada sem prejuízo do ato regularmente produzido, não há nulidade formal.
Se este é suficiente para a fundamentação do feito fiscal, o procedimento poderá ser confirmado. Ou
seja, a declaração de nulidade de qualquer ato só se impõe no caso de associado a ele estar algum
prejuízo concreto para as partes (MICHELS, Gilson Wessler, 2005).
No mesmo sentido, infere-se do contido nos arts. 282 e 283 do CPC, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, que não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa se ausente a demonstração de prejuízo concreto à parte.
Reproduzo a seguir todo o TVF, para dar destaque à parte rasurada, e analisar se,
mesmo expurgando a parte rasurada, a integridade da acusação se mantém.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
11

A primeira rasura impede a leitura do nome completo do Demonstrativo das
Receitas de Vendas de Serviços com fornecimento de Material..., constante de intimação prévia,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
12
conforme é informado no próprio TVF, no procedimento de fiscalização. Entendo que não há
prejuízo para a defesa, neste ponto.
A segunda rasura ocorreu durante a fundamentação da qualificação da
multa. Impede a leitura completa à referência às cinco fiscalizações anteriores, já referidas no
mesmo TVF. Ou seja, trata-se de informação já contida no TVF, mas que foi repetida para
fundamentar a qualificação da multa. A informação (prévia) já contida dispôs, sem rasuras:

Constou ainda do TVF:

Adicione-se que a Recorrente veio aos autos e defendeu-se exatamente das
imputações: omissão de receitas obtidas de locação de mão de obra e qualificação da multa. No
caso, a Recorrente refuta a reiteração e a improcedência da qualificação nos seguintes termos:

Desta forma, entendo que não há a nulidade formal requerida.

Das decisões judiciais e administrativas
Em sua defesa, a Recorrente invoca o exemplo de opiniões doutrinárias e de decisões
judiciais ou administrativas, não raro argumentando como se o entendimento nelas expresso fosse
de observância compulsória.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
13
Contudo, é desnecessário dizer que a opinião de qualquer autor, por mais alta que
seja sua reputação, não impede que dele se divirja. Mais importante ainda é que tanto na doutrina
como na jurisprudência raramente se produzem opiniões e decisões uniformes e homogêneas acerca
dum mesmo assunto, de modo que a cada parte em disputa sempre é possível selecionar aquelas que
mais lhe convierem.
E ainda que a respeito de determinado tema se tenha realmente formado consenso no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ou no Judiciário, a autoridade julgadora
administrativa não está obrigada a adotar tal entendimento, salvo, por óbvio, quando em relação a
ela tiver efeito vinculante – o que não é o caso, frise-se bem, de nenhuma das decisões invocadas.
Destaco abaixo algumas das jurisprudências citadas por trazerem a Recorrente como
parte. Mas, destaco que não há a coincidência entre causa de pedir e do pedido inserto, com os dos
presentes autos, razão pela qual não se aplica aqui o decidido lá. Os tributos lá são diversos do
IRPJ/CSLL tratado aqui. Os períodos tratados na jurisprudência citada também são diversos do ano
calendário 2016. E friso que nenhuma tem efeito vinculante.

AÇÃO ORDINÁRIA N.o 2006.83.00.008634-6:
Aduz a Recorrente:
No ano de 2006, a Recorrente propôs a AÇÃO ORDINÁRIA N.o 2006.83.00.008634-6,
visando obter o reconhecimento do direito de contabilizar como sendo sua receita bruta,
para fins de determinar a base de cálculo de tributos federais, apenas a sua Taxa
Administrativa.
Depois de longa discussão judicial, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região
assim decidiu:
“TRIBUTÁRIO. RECÁLCULO DE DÉBITOS INCLUIDOS NO PAES. LEI No
10.684/03. PIS. COFINS. LEI No 9.718/98. EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. INCLUSAO DE
JUROS. DECRETO No 22.626/33. NAO APLICAÇAO. RESTITUIÇAO.
PRESCRIÇAO. LEI COMPLEMENTAR 118/05. APLICAÇAO.- Ação ajuizada
com o fito de condenar a parte ré (Fazenda Nacional) a proceder à retificação de
débitos que o contribuinte possui a título de contribuições ao PIS e COFINS e que se
encontram consolidados no PAES, instituído pela Lei no 10.684/03.- Empresa
apelante que atua no ramo de prestação de serviços de agenciamento de mão-de-obra
temporária e que pleiteia o recalculo do parcelamento nos seguintes termos: a) a
base de calculo da COFINS e do PIS da autora, ora apelante, deve ser restrita à Taxa
Administrativa, não devendo incidir sobre o valor bruto das notas fiscais, ao
argumento de que os reembolsos de despesas, os encargos sociais e previdenciários,
assim como as remunerações dos trabalhadores locados não constituem receita para
a autora, mas verdadeiras entradas; b) não deveria incidir Taxa de Juros a Longo
Prazo (TJLP) nas prestações vincendas do PAES sem que tenha sido configurado o
atraso do pagamento da prestação, sob pena de ocorrência de anatocismo.- A 1a
Seção do STJ, na apreciação do ERESP 435.835/SC, Rel. p/ o acórdão Min. José
Delgado, julgado em 24.03.2004, cf. Inf. de Jurisprudência do STJ n. 203, de 22 a
26 de março de 2004, revendo a orientação até então dominante, firmou
entendimento no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
14
repetição de indébito, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, é de
cinco anos, tendo como marco inicial a data da homologação do lançamento, que,
sendo tacita, ocorre no prazo de cinco anos do fato gerador. Considerou-se ser
irrelevante, para efeito da contagem do prazo prescricional, a causa do recolhimento
indevido (v.g., pagamento a maior ou declaração de inconstitucionalidade do tributo
pelo Supremo), eliminando-se a anterior distinção entre repetição de tributos cuja
cobrança foi declarada inconstitucional em controle concentrado e em controle
difuso, com ou sem edição de resolução pelo Senado Federal, mediante a adoção da
regra geral dos "cinco mais cinco" para a totalidade dos casos.- Por ocasião do
julgamento do EREsp 327.043/DF, a Primeira Seção daquela Corte se manifestou no
sentido de que os efeitos retroativos previstos na LC 118/05 devem ser limitados às
ações ajuizadas após a vacatio legis de 120 dias prevista no referido dispositivo.-
Tendo em vista que a LC no 118/05 foi publicada em 09/02/2005, a incidência da
norma em tela opera-se apenas a partir de 09/06/2005. Considerando que a presente
ação foi ajuizada em 28/06/2006, infere-se que o prazo prescricional qüinqüenal a
ser aplicado deve ser o novo prazo estipulado no artigo 3o da referida lei
complementar, que deu nova redação ao artigo 168, inciso I do CTN e que considera
extinto o crédito tributario, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do artigo
150 do CTN.- Uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 28/06/2006, do
montante a compensar, devem ser excluídas as parcelas recolhidas fora do
qüinqüênio que antecede ao ajuizamento da ação, vale dizer, anteriores a
28/01/2001, visto que inegavelmente atingidas pela prescrição.- O STF reconheceu a
inconstitucionalidade do paragrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, que definia a
base de calculo do PIS e COFINS como sendo o faturamento correspondente à
receita bruta da pessoa jurídica, independentemente do tipo de atividade exercida
pela pessoa jurídica e da classificação contabil adotada para as receitas (REs
357950, 390840, 358273 e 346084).- Os valores que as empresas tomadoras de
serviço repassam às empresas de trabalho temporario para o pagamento dos salarios
dos trabalhadores e dos respectivos encargos sociais não constituem receita destas
empresas, não integrando a base de calculo da COFINS e da contribuição para o
PIS.- A opção pelo Parcelamento Especial - PAES constitui faculdade do sujeito
passivo que, ao aderir ao referido programa, o faz segundo as condições impostas. A
inclusão no parcelamento não resulta, pois, de imposição legal, mas de opção do
contribuinte com o fito de regularizar sua situação fiscal.- O parcelamento do crédito
tributario não afasta a incidência de juros e multa. Inteligência do art. 1o, § 6o, da Lei
no 10.684/03 c/c artigo 155-A do CTN.- A Súmula 121/STF veda a capitalização de
juros convencionais previstos no Decreto 22.626/33, estando sua aplicação restrita a
esse âmbito, no qual, a toda a evidência, não se compreendem os juros em matéria
tributaria, regidos por legislação específica, além do que não restou demonstrada a
ocorrência de anatocismo.- Apelação parcialmente provida, apenas para que seja
efetuada a retificação do parcelamento em tela, no sentido de que sejam afastados da
base de calculo da COFINS e do PIS os valores que as empresas tomadoras de
serviço repassaram às empresas de trabalho temporario para o pagamento dos
salários dos trabalhadores e dos respectivos encargos sociais, com restituição dos
valores recolhidos a maior pela apelante, acaso sejam superiores aos débitos que
restarem no parcelamento, com incidência da taxa SELIC, nos termos da Lei no
9.250/95, e observância do prazo prescricional de cinco anos, sendo atingidas as
parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede a propositura da ação.”
A respeito infiro que não se discutiu a “base de cálculo de tributos federais”, mas
somente das contribuições PIS/Cofins sobre fatos regidos pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
15
Tais fatos deram-se antes de entrarem em vigor as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, observado o
princípio da anterioridade nonagesimal e editadas sob a égide da Emenda Constitucional no 20/98),
que conceituaram o faturamento mensal como a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Ou seja, cuidou-se, na ação judicial citada, dos efeitos concretos (restituição) da
legislação (substituídas pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) declarada inconstitucional pelo STF
referente àquelas contribuições: parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98; tema bem diverso do
tratado nos presentes autos.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
tombada sob o n.o 0009554-60.2010.4.05.8300.
Aduz a Recorrente:
Posteriormente e para não restar dúvidas acerca do direito que milita em seu favor, no dia
13.07.2010, a Recorrente propôs a AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO ORDINÁRIA
DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO, tombada sob o n.o 0009554-60.2010.4.05.8300,
distribuída para a 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que apesar
de ter sido extinta sem o julgamento de mérito na 1a Instância, o Egrégio Tribunal Regional
Federal assim se manifestou:
“TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. RECOLHIMENTO NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR No 70/91 E LEI No 9.715/98 TENDO EM VISTA A
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3°, § 1°, DA LEI
N° 9.718/98 (ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO). PESSOA JURÍDICA
TRIBUTADA PELO IMPOSTO DE RENDA COM BASE NO LUCRO
PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1o A 6o, DA LEI No
10.637/02, E ARTIGOS 1o A 8o, DA LEI No 10.833/03. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 170-A, DO CTN.
1. Parte que pleiteou que fosse declarado o direito de apurar a base de cálculo da
COFINS e do PIS com base na Lei Complementar no 70/91 e Lei no 9.715/98, tendo
em vista a declaração de inconstitucionalidade, e de ilegalidade, do §1o, do art. 3o,
da Lei no 9.718/98 proclamada pelo STF e pelo STJ, assim como a repetição dos
valores que entende que foram indevidamente recolhidos.
2. “O prazo prescricional das ações de compensação/repetição de indébito, do ponto
de vista prático, deve ser contado da seguinte forma: relativamente aos pagamentos
efetuados a partir da vigência da Lei Complementar 118/2005 (09.06.05), o prazo
para se pleitear a restituição é de cinco anos a contar da data do recolhimento
indevido; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao
regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco
anos a contar da vigência da novel lei complementar.”(AgRg no REsp 929887/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.11.2007, DJ
29.11.2007, p.230). Entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp
1002932/SP, em sede de Recursos Repetitivos.
3. Roborando o entendimento acima esposado, o Plenário deste Tribunal, julgando a
Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível no 419228/PB, também
sedimentou, desde setembro de 2008, o entendimento de que a nova interpretação
dada ao art. 168, do Código Tributário Nacional –CTN, através do art. 3o, da Lei
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
16
Complementar no 118/05, somente teria eficácia prospectiva, declarando a
Inconstitucionalide da segunda parte do art. 4o, do mesmo diploma legal.
4. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar, em sede de Repercussão Geral,
as alterações da Lei 9.718, de 1998, declarou a inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°
da lei referida, por considerar que o ordenamento jurídico brasileiro não contempla
a figura da constitucionalidade superveniente (Repercussão Geral por questão de
Ordem no Recurso Extraordinário no 585.235-MG).
5. Posteriormente à EC 20/98, foram editadas as Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03,
que conferiram nova disciplina jurídica ao PIS/PASEP e a COFINS. Referidas
legislações, entretanto, determinaram expressamente a não submissão das pessoas
jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido, aos artigos
1o a 6o, da Lei no 10.637/02, e artigos 1o a 8o, da Lei no 10.833/03.
6 Autor que logrou comprovar, através de recibo de entrega de declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –IRPJ, que foi tributado pelo imposto de
renda com base no lucro presumido em um determinado período, de modo que, no
tocante à base de cálculo do PIS e da COFINS, lhe devem ser aplicadas,
respectivamente, as previsões da Lei no. 9.715/98 e da LC no. 70/91.
7, Os valores repetidos devem ser atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça
Federal, na medida em que contempla os diversos índices legais de atualização
monetária a serem aplicados.
8. O egrégio STJ, no âmbito da Primeira Seção, órgão regimentalmente competente
para analisar questões atinentes ao direito tributário, é firme quanto à aplicação,
para fins de compensação, da lei em vigor ao tempo do ajuizamento da ação (REsp
853.903/SP).
9. Os valores indevidamente recolhidos, somente poderão ser compensados com
débitos alusivos a tributos dessa mesma espécie, face à previsão constante no
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, que vedou a aplicação da
autorização constante do art. 74, da Lei no 9.430/96 às contribuições previstas no
art. 11, § único, alíneas ‘a’, ‘b’e ‘c’, da Lei no 8.212/91.
Incidência do disposto no artigo 170-A, do CTN, que vedou a compensação antes
do trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente “writ”foi ajuizado já na
vigência da Lei Complementar no 104/01, devendo-se observar os dispositivos
postos na referida norma.
Apelação provida. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios
arbitrados em 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 20, §4o, do CPC.”
A citada decisão também está sob o manto da COISA JULGADA FORMAL e
MATERIAL, que assegurou o direito da Recorrente contabilizar como sendo sua receita
bruta, apenas a TAXA ADMINISTRATIVA.

A respeito infiro o mesmo já destacado acima: que não se discutiu a “base de cálculo
de tributos federais” de forma ampla, mas somente das contribuições PIS/Cofins sobre fatos regidos
pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98. Tais fatos deram-se antes de entrarem em vigor as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, observado o princípio da anterioridade nonagesimal e editadas sob a
égide da Emenda Constitucional no 20/98), que conceituaram o faturamento mensal como a receita
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
17
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
Ou seja, cuidou-se, na ação judicial citada, dos efeitos concretos (restituição) da
legislação (substituídas pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) declarada inconstitucional pelo STF
referente àquelas contribuições: parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98;

Processo administrativo n.o 19647.004999/2006-92
Aduz a Recorrente:
AINDA PRELIMINARMENTE, a Recorrente esclarece que é detentora de DECISÃO
ADMINISTRATIVA proferida pela própria Receita Federal, nos Autos do Processo n.o
19647.004999/2006-92 já anexado à Impugnação, que assim determinou, in verbis:
“Analisando as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte verificamos que nelas
consta apenas o valor bruto da nota. Anexo a estas notas encontra-se um
demonstrativo de faturamento no qual estão discriminados os valores relativos a
salário pagos, encargos sociais, impostos e taxa de serviço. Além disso, constam da
relação da Declaração de Serviços e das planilhas diversas notas fiscais emitidas
pela empresa, cuja descrição do ISS consta como operações isentas e cujas cópias
das notas fiscais não foram fornecidas.
Dos itens acima descritos, tivemos de confirmar a que se referiam os itens relativos
às notas fiscais não envidadas e aos impostos que constam discriminados nas notas
fiscais. Assim, entramos em contato telefônico com a Sra. Anne Carvalho que
informou que as notas fiscais não enviadas que constam da DS e das planilhas
referem-se unicamente aos reembolsos de Vale-transporte e Vale-refeição que
algumas pessoas não admitem que sejam informados conjuntamente com os outros
encargos. Com relação aos impostos ela informa que estes são os impostos que
normalmente incidem sobre as notas fiscais e receitas da empresa como PIS,
COFINS, ISPJ, CSLL, ISS.
De acordo com as informações obtidas pudemos constatar que em relação às notas
fiscais emitidas que constam como isentas, a própria informação constante da
declaração de serviços já é suficiente para comprovar que não se tratam de notas
fiscais de serviços normais, assim em relação a estas efetivamente não devem
incidiria o PIS e COFINS pois não foram sequer objeto de tributação para o ISS.”
Em que pese ser abordada, novamente em tópico próprio mais adiante, a Recorrente
esclarece que o Auto de Infração objeto da presente ação, terminou contrariando uma
determinação da própria Receita Federal em favor da contabilização das receitas da forma
que foi feita pela contribuinte.

A respeito infiro o mesmo já destacado acima. Não se discutiu a “base de cálculo de
tributos federais”, mas somente das contribuições PIS/Cofins sobre fatos regidos pelo § 1o, do artigo
3o, da Lei 9.718/98. Tais fatos deram-se antes de entrarem em vigor as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 (observado o princípio da anterioridade nonagesimal e editadas sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98), que conceituaram o faturamento mensal como a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
18
Ou seja, cuidou-se dos efeitos concretos (restituição) da legislação (substituídas pelas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) declarada inconstitucional pelo STF referente àquelas
contribuições: parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98; tema bem diverso do tratado nos
presentes autos.

Mérito
A Recorrente afirma não ser verdade a afirmação dos autuantes de que “a totalidade
das receitas auferidas teriam deixado de ser declaradas”.
Mas, como bem destacado no TVF, a empresa apresentou a ECF e a ECD zeradas,
sem nenhum movimento. Somente em 30/05/2019 a empresa retificou a ECF e a ECD, quando não
operavam os efeitos da espontaneidade (art. 7o do Decreto 70235/72). Lembrar que a fiscalização na
Empresa Pleno Consultoria se iniciou em 15/03/2019. Mesmo assim, verificou-se “a não declaração
em DCTF e o não recolhimentos dos débitos de IRPJ e da CSLL apurados na ECF.”.
E mesmo para a receita bruta informada durante a fiscalização a Recorrente defende
que parte substancial de sua receita bruta não é tributável pelo lucro presumido. Nos seus termos:
Dúvidas não restam de que SONEGAÇÃO FISCAL não há, uma vez que todas as
ENTRADAS auferidas pela Recorrente encontram-se devidamente registradas e
escrituradas.
O que existe no caso em questão é um questionamento acerca da conceituação entre
ENTRADAS e RECEITA TRIBUTÁVEL.
Entende o Ilustre Auditor Fiscal que a totalidade de ingresso de recursos financeiros na
Recorrente representa sua RECEITA TRIBUTÁVEL, o que de fato não é o caso.
Na verdade, como vem sendo defendido pela Recorrente há anos, a mesma aufere:
• Receita de prestação de serviços próprios;
• Receita obtida em resultados em conta alheia (comissão).
Na primeira hipótese, a receita é representada pela totalidade dos ingressos financeiros
auferidos pela Recorrente.
Já na segunda hipótese, a receita é representada pela sua comissão. Daí a existência da
divergência apurada pelo Auditor Fiscal.
No entanto, urge esclarecer que todas as entradas (receitas tributáveis e não tributáveis) são
lançadas na escrita fiscal da Recorrente, não havendo o que se falar em SONEGAÇÃO
FISCAL.
A contribuinte é uma pessoa jurídica que se dedica ao fornecimento e administração
de mão de obra temporária a terceiros, ficando sob sua competência o registro, os salários e os
encargos dos trabalhadores contratados e alocados às empresas tomadoras desses serviços. Ressalto
que não se tratou do agenciamento para que terceiro contrate candidatos a emprego. Tratou-se da
cessão de pessoas já contratadas pela locadora. Neste sentido afirma a própria Recorrente: “Diante
dessa natureza jurídica peculiar, a Recorrente mantém vínculos com os citados
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS, bem como, com os seus EMPREGADOS PERMANENTES.”
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
19
A contribuinte, no curso do ano calendário de 2016, optou pela apuração do imposto
de renda de acordo com o método do lucro presumido. E defende que deva oferecer à tributação
parcialmente o valor constante de suas notas fiscais de serviços, uma vez que considera como
receita bruta apenas as rubricas correspondentes a taxas de serviços, excluindo o que chama de
reembolso de salários e encargos trabalhistas...
A tese de que os valores faturados a título de salários e encargos, discriminados na
nota fiscal sob a rubrica “Reembolso de Despesas”, representariam mero reembolso de despesas de
seus clientes e que, desta forma, apenas o valor discriminado nos documentos fiscais a título de
“serviços prestados” é que corresponderia a sua receita, não pode ser aceita.
A recorrente pretende que sejam excluídas as parcelas relativas aos salários dos
empregados cedidos para a prestação de serviços de locação de mão de obra e os respectivos
encargos previdenciários, defendendo que a tributação incida apenas sobre a parcela relativa à
remuneração pelos serviços prestados.
A recorrente cita alguns precedentes jurisprudenciais que corroborariam sua tese,
referente a PIS/Cofins. Ocorre que, mesmo para o PIS/Cofins, esta discussão foi solucionada pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, na sistemática de recursos repetitivos, de forma diversa ao
previsto pelo Recorrente, ao apreciar o REsp no 1.141.065/SC, conforme se extrai da sua ementa,
verbis:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS
AO CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEIS COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E
LEIS
ORDINÁRIAS
9.718/98,
10.637/02
E
10.833/03.
DEFINIÇÃO
DE
FATURAMENTO
QUE
OBSERVA
REGIMES
NORMATIVOS
DIVERSOS.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE
SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de
locação de mão-de-obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a
título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 847.641/RS, perfilhou o
entendimento no sentido de que:
"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE
SOCIAL.
PIS
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO."
FATURAMENTO E RECEITA BRUTA ". LEI COMPLEMENTAR 70/91 E LEIS
9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE
OBSERVA
REGIMES
NORMATIVOS
DIVERSOS.
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
DE
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS
E
DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
20
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento, hodiernamente
compreendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, vale dizer: a
receita bruta da venda de bens e serviços, nas operações em conta própria ou alheia,
e todas as demais receitas auferidas (artigo 1o, caput e § 1o, das Leis nos 10.637/2002
e 10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional no 20/98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu contribuições
sociais devidas pelos"empregadores"(entre outros sujeitos passivos), incidentes
sobre a"folha de salários", o"faturamento"e o"lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que sucedeu
o FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no inciso I, do artigo 195, da
Constituição Federal de 1988, incidindo sobre o "faturamento", tendo sido instituída
e, inicialmente, regulada pela Lei Complementar 70/91, segundo a qual: (i) a exação
era devida pelas pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do
imposto de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas com atividades-
fins das áreas de saúde, previdência e assistência social, e (iii) incidindo sobre o
faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integracao Social - PIS e ao
Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, por seu turno,
foram criadas, respectivamente, pelas Leis Complementares no 7/70 e no 8/70, tendo
sido recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social destinada ao PIS,
destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no desenvolvimento
das empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos termos da legislação do
Imposto de Renda, caracterizando-se como empregado todo aquele assim definido
pela Legislação Trabalhista. 6. O Programa de Integracao Social - PIS, à luz da LC
7/70, era executado mediante Fundo de Participação, constituído por duas parcelas:
(i) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda; e (ii) a segunda, com
recursos próprios da empresa, calculados com base no faturamento. 7. A Lei no
9.718/98 (na qual foi convertida a Medida Provisória no 1.724/98), ao tratar das
contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS devidas pelas pessoas jurídicas de
direito privado, estendeu o conceito de faturamento, base de cálculo das aludidas
exações, definindo-o como a "receita bruta" da pessoa jurídica, por isso que, a partir
da edição do aludido diploma legal, o faturamento passou a ser considerado a
"receita bruta da pessoa jurídica", entendida como a totalidade das receitas auferidas,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas, 8. Deveras, com o advento da Emenda Constitucional no 20,
em 15 de dezembro de 1998, a expressão "empregadores" do artigo 195, I, da
Constituição Federal de 1988, foi substituída por "empregador", "empresa" e
"entidade a ela equiparada na forma da lei" (inciso I), passando as contribuições
sociais pertinentes a incidirem sobre: (i) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a receita ou o faturamento; e (iii) o lucro.
9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo Tribunal
Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de 2005, no julgamento
dos Recursos Extraordinários nos 357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, todos da
relatoria do Ministro Março Aurélio, e no 346.084-6/PR, do Ministro Ilmar Galvão,
consolidou o entendimento de que inconstitucional a ampliação da base de cálculo
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
21
das contribuições destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o, do artigo 3o,
da Lei n.o 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento
como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e
serviços, quer da venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza
diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo 195, I, da
Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou adstringida, de sorte que não
poderia ter sido alargada para autorizar a incidência tributária sobre a totalidade das
receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, revelando-se inócua a alegação de sua
posterior convalidação pela Emenda Constitucional no 20/98, uma vez que eivado de
nulidade insanável ab origine, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o
texto constitucional vigente no momento de sua edição. A Excelsa Corte considerou
que a aludida lei ordinária instituiu nova fonte destinada à manutenção da
Seguridade Social, o que constitui matéria reservada à lei complementar, ante o teor
do disposto no § 4o, artigo 195, c/c o artigo 154, I, da Constituição Federal de 1988.
11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003, foram
editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, as quais elegeram como base de cálculo das exações em
tela o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1o,
caput), sobejando certo que, nos aludidos diplomas legais, estabeleceu-se ainda que
o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica (artigo 1o, § 1o). 12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, por força do princípio da legalidade e da presunção de
legitimidade das normas, vislumbra-se a existência de dois regimes normativos que
disciplinam as bases de cálculo do PIS e da COFINS: (i) o período em que vigorou a
definição de faturamento mensal/receita bruta como o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços,
não se considerando receita bruta de natureza diversa, dada pela Lei Complementar
70/91, a qual se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do
artigo 3o, da Lei 9.718/98; e (ii) período em que entraram em vigor as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 (observado o princípio da anterioridade nonagesimal),
que conceituaram o faturamento mensal como a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que, nas
demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à vigência das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, revela-se escorreito o entendimento de que a base de
cálculo do PIS e da COFINS (faturamento mensal/receita bruta), devidos pelas
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária,
regidas pela Lei 6.019/74, contempla o preço do serviço prestado, "nele incluídos os
custos da prestação, entre os quais os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da Primeira Turma acerca da base
de cálculo do ISS devido por empresa prestadora de trabalho temporário: REsp
982.952/RS, Rel. Originário Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 02.10.2008, DJ 16.10.2008).
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito do STJ, demandaria a
declaração incidental de inconstitucionalidade, mediante a observância da
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
22
cognominada "cláusula de reserva de plenário"), a base de cálculo da COFINS e do
PIS abrange qualquer receita (até mesmo os custos suportados na atividade
empresarial) que não constar do rol de deduções previsto no § 3o, do artigo 1o, dos
diplomas legais citados.
15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço prestado
pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária, conduz à tese inarredável
de que os valores destinados ao pagamento de salários e demais encargos
trabalhistas dos trabalhadores temporários, assim como a taxa de administração
cobrada das empresas tomadoras de serviços, integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS a serem recolhidas pelas empresas prestadoras de serviço de mão-de-obra
temporária (Precedentes d oriundo da Segunda Turma do REsp 954.719/SC">STJ:
REsp 954.719/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga: 'Não procede,
ademais, a alegação de que haveria um" bis in idem ", já que os recursos utilizados
pelos lojistas para pagar o aluguel (ou, eventualmente, a administração comum do
shopping center), por provirem de seu faturamento, já se sujeitaram à incidência das
contribuições questionadas (PIS/COFINS), pagas pelos referidos locatários. O
argumento, que não foi adotado pelo acórdão embargado e que sequer foi invocado
na impetração, prova demais. Na verdade, independentemente de ser o aluguel
estabelecido em valor fixo ou calculado por percentual sobre o faturamento, os
recursos para o seu pagamento são invariavelmente (a não ser em se tratando de
empresa deficitária) provenientes das receitas (vale dizer, do" faturamento ") do
locatário. Isso independentemente de se tratar de loja de shopping center ou de outro
imóvel qualquer. E não só as despesas com aluguel, mas as demais despesas das
pessoas jurídicas são cobertas com recursos de suas receitas, podendo, quando se
destinarem à aquisição de bens e serviços de outras pessoas jurídicas, formar o
faturamento dessas, sujeitando-se, conseqüentemente, a novas incidências de
contribuições PIS/COFINS. Ora, essa é contingência inevitável em face da opção
constitucional de estabelecer como base de cálculo o" faturamento "e as" receitas
"(CF, art. 195, I, b). Por isso mesmo, o princípio da não-cumulatividade não se
aplica a essas contribuições, a não ser para os setores da atividade econômica
definidos em lei (CF, art. 195, § 12). Como lembra Março Aurélio Greco,"... uma
incidência sobre receita/faturamento, quando plurifásica, será necessariamente
cumulativa, pois receita é fenômeno apurado pontualmente em relação a
determinada pessoa, não tendo caráter abrangente que se desdobre em etapas
sucessivas das quais participem distintos sujeitos. Receita é auferida por alguém.
Nisso se esgota a figura.' (GRECO, Março Aurélio."Não-cumulatividade no PIS e na
COFINS", apud"Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva,
coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson, 2004, p.101).
Atualmente, o regime da não-cumulatividade limita-se às hipóteses e às condições
previstas na Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei 10.8333/03, alterada pela Lei
10.865/04 (COFINS).
Aliás, há, em doutrina, críticas severas em relação ao modo como a matéria está
disciplinada, por não representar qualquer vantagem significativa para os
contribuintes."O novo regime", sustenta-se,"longe de atender aos reclamos dos
contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo contrário, aumentou-a -,
instaurou verdadeira balbúrdia no regime desses tributos, a ponto de desnortear o
contribuinte, comprometer a segurança jurídica e fazer com que bem depressa a
sociedade sentisse saudades da época em que era o da cumulatividade"(MARTINS,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
23
Ives Gandra da Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. Apud"Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da não-
cumulatividade estabelecido pelo legislador, matéria que aqui não está em questão, o
certo é que, mantido o atual sistema constitucional e ressalvadas as situações
previstas nas Leis acima referidas, as contribuições para PIS/COFINS podem incidir
legitimamente sobre o faturamento das pessoas jurídicas mesmo quando tal
faturamento seja composto por pagamentos feitos por outras pessoas jurídicas, com
recursos retirados de receitas sujeitas às mesmas contribuições."(EREsp 727.245/PE,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 09.08.2006, DJ
06.08.2007) (...) 18. Recurso especial provido, invertidos os ônus de
sucumbência."(REsp 847.641/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado
em 25.03.2009, DJe 20.04.2009)
3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta, à luz das Leis Complementares
7/70 e 70/91, abrange, além das receitas decorrentes da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais, concepção que se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do §
1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo Tribunal Federal que assentaram
a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS pela Lei
9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Março Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em
09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE 585.235 RG-QO, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, julgado em 10.09.2008, DJe-227 DIVULG 27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE
527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/ Acórdão Ministro Março Aurélio, Tribunal Pleno,
julgado em 05.08.2009, DJe-213 DIVULG 12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovida
pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores recebidos a título de pagamento de
salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários subsumem-se na novel concepção
de faturamento mensal (total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que concerne às
empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas pela
Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem
custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante assentado no
acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime normativo aplicável, os
valores recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1141065 SC 2009/0095932-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
24
Portanto, o STJ deixou claro que “a definição de faturamento/receita bruta, no que
concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-obra temporária (regidas
pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos
trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que constituem custos
suportados na atividade empresarial”. Pelo disposto na Lei 6.019/74, verifica-se que a
responsabilidade pelos encargos trabalhistas e previdenciários é da empresa prestadora de serviços,
ou seja, a empresa locadora de mão de obra. É da natureza específica dessa atividade a obrigação,
assumida pela locadora, de contratar empregados, trabalhadores avulsos ou autônomos, sob sua
exclusiva responsabilidade, do ponto de vista jurídico. Embora o acórdão do STJ trate das
contribuições ao PIS e à Cofins, sua interpretação são perfeitamente aplicáveis ao IRPJ e à CSLL.
A Lei no 6.019, de 03 de janeiro de 1974, alterada pela Lei no 13.429, de 31 de marco
de 2017, e regulamentada pelo Decreto no 73.841, de 13 de marco de 1974, ao dispor sobre o
trabalho temporário, no artigo 11, determina o contrato de trabalho celebrado entre empresa de
trabalho temporário e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora
ou cliente será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos
conferidos aos trabalhadores por esta Lei. Pelo disposto no citado artigo 11, verifica-se que a
responsabilidade pelos encargos trabalhistas, e por consequência os previdenciários, é da empresa
prestadora de serviços, ou seja, a empresa locadora de mão de obra. É da natureza específica dessa
atividade a obrigação, assumida pela locadora, de contratar empregados, trabalhadores avulsos ou
autônomos, sob sua exclusiva responsabilidade, do ponto de vista jurídico.
Como destacado pela DRJ: “ o vínculo empregatício ou de prestação de serviços
pelos trabalhadores é restrito à locadora e os trabalhadores empregados ou contratados ficam à
disposição da tomadora dos serviços (locatária), que detém o comando, determinando as tarefas,
fiscalizando a execução dos trabalhos, enfim, controlando o andamento dos serviços
desempenhados pelos empregados ou contratados da locadora colocados a sua disposição.”
Para o IRPJ/CSLL, o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
bem define a receita bruta a ser contabilizada:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos
incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
O dispositivo permite concluir que, para a incidência do IRPJ, a receita bruta
correspondente à toda a remuneração recebida pelas empresas de trabalho temporário de que trata a
Lei no 6.019, de 1974. Não se nega o direito de computar como custos (na apuração do lucro
contábil e do lucro real) incorridos pela locadora na formação desse serviço os recolhimentos com
salários, INSS, FGTS pagos aos trabalhadores e diretamente atribuídos ao serviço prestado.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
25
Mas, quando o contribuinte opta pela sistemática do lucro presumido (caso da
Recorrente), os custos, por disposição legal, são presumidos. Neste caso, a base de cálculo do
IRPJ/CSLL é determinada com base em uma porcentagem da receita bruta da empresa, que varia
conforme a atividade exercida. E, como optou pelo lucro presumido, seus custos já estão
computados quando do cálculo do lucro presumido.
Desta forma, entendo acertado as conclusões reproduzidas na decisão Recorrida:

Do questionamento relativo ao IRPJ e à CSLL
13. No tocante ao questionamento contido na letra “a”, ressalte-se que a Lei no 6.019, de 03
de janeiro de 1974, alterada pela Lei no 13.429, de 31 de marco de 2017, e regulamentada
pelo Decreto no 73.841, de 13 de marco de 1974, ao dispor sobre o trabalho temporário, no
artigo 11, determina o contrato de trabalho celebrado entre empresa de trabalho temporário
e cada um dos assalariados colocados à disposição de uma empresa tomadora ou cliente
será, obrigatoriamente, escrito e dele deverão constar, expressamente, os direitos conferidos
aos trabalhadores por esta Lei.
14. Pelo disposto no artigo 11, supra mencionado, verifica-se que a responsabilidade pelos
encargos trabalhistas, e por consequência os previdenciários, é da empresa prestadora de
serviços, ou seja, a empresa locadora de mão de obra. É da natureza específica dessa
atividade a obrigação, assumida pela locadora, de contratar empregados, trabalhadores
avulsos ou autônomos, sob sua exclusiva responsabilidade, do ponto de vista jurídico.
15. Em função disso, o vínculo empregatício ou de prestação de serviços pelos
trabalhadores é restrito à locadora e os trabalhadores empregados ou contratados ficam à
disposição da tomadora dos serviços (locatária), que detém o comando, determinando as
tarefas, fiscalizando a execução dos trabalhos, enfim, controlando o andamento dos
serviços desempenhados pelos empregados ou contratados da locadora colocados a sua
disposição.
16. Não há, portanto, para fins de incidência tributária, reembolso de despesas, mas custos
ou despesas incorridos na realização dos serviços, tais como os gastos com mão de obra,
materiais, encargos, impostos, e outras despesas. Já os valores cobrados compõem o preço
do serviço prestado e, portanto, a receita bruta da locadora, estando nela compreendidos os
valores discriminados na nota fiscal tais como: salários, encargos trabalhistas, taxa
administrativa, inclusive benefícios concedidos aos trabalhadores pela empresa de trabalho
temporário e cobrados da empresa locatária da mão de obra.
17. Nesse sentido, o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 disciplina:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
26
18. Já para fins da mensuração do custo do serviço prestado dessa atividade, componente
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) da locadora,
assim disciplina o art. 45 da Lei noo 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos a aquisição, produção e
venda dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:
I - O custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na
produção dos bens ou serviços vendidos;
19. Portanto, pelo que se depreende da legislação tributária abordada, a base de cálculo
para a incidência do IRPJ correspondente aos serviços prestados pelas empresas de
trabalho temporário de que trata a Lei no 6.019, de 1974, considerará os custos incorridos
pela locadora na formação desse serviço, tais como o INSS, FGTS pagos aos
trabalhadores e diretamente atribuídos ao serviço prestado.
20. Ressalva se faz quanto a sistemática do lucro presumido, em que os custos aqui
referidos são presumidos. Isso implica que estes serão desconsiderados na formação da
base de calculo do imposto de renda apurado por esta sistemática, nos termos do art. 25 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de apuração
de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
21. Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL, o art. 2o da Lei no 7.689,
de 15 dezembro de 1988, determina que:
Art. 2o A base de calculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes
da provisão para o imposto de renda.
22. Naturalmente, as mesmas considerações feitas nos parágrafos 14 a 19 aplicar-se-ão a
este tributo, visto que a receita bruta das vendas compõe o resultado do exercício da
mesma forma que o custo dos serviços prestados. Ressalva se faz também a sistemática do
resultado presumido em que tais custos são presumidos e, portanto, desconsiderados na
formação da base de calculo da contribuição social sobre o lucro liquido apurada por esta
sistemática, nos termos do art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se
referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
corresponderá a 12% (doze por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das
devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, exceto
para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do §
1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a 32% (trinta e dois por cento).
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) [Sublinhei.]
Corrobora o entendimento adotado no âmbito da RFB, a jurisprudência judicial e
administrativa, inclusive especificamente quanto ao IRPJ e à CSLL (e não quanto ao
ISSQN) e a processos administrativos em que a interessada é parte. Ao ensejo:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
27
STJ, REsp 963.196/PR, Segunda Turma, DJe 08.02.11 LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS AOS TRABALHADORES
CEDIDOS. INCIDÊNCIA. IRPJ E CSLL COBRADOS PELA SISTEMÁTICA DO
LUCRO PRESUMIDO. INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de
obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários, integram a base de cálculo do PIS e da Cofins.
2. Questão já decidida sob a sistemática do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n.o
08/2008 (REsp 1.141.065/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o.02.10).
3. Com relação ao IRPJ e à CSLL cobrados pela sistemática do lucro presumido das
empresas, aplica-se o mesmo entendimento definido para os casos do PIS e da
Cofins, tendo em vista a identidade dos fatos geradores.
4. "As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do
lucro presumido não podem excluir da base de cálculo das referidas exações os
valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra
temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas deduções. Entender de
modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos (lucro real e lucro
presumido), ao arrepio da lei". [Grifei.]
Acórdão CARF no 1402-003.946, sessão de 13/06/2019 Recorrente PLENO
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Ano-calendário: 2004 RECEITA BRUTA.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL PELO LUCRO PRESUMIDO.
há previsão legal para consideração de apenas a Taxa de Administração ou
Comissão como receita bruta das empresas de agenciamento de mão-de-obra
temporária. [Grifei.]
Acórdão CARF no 3401-005.039, sessão de 22/05/2018
Recorrente PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
TRIBUTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
No caso de empresa prestadora de serviços de locação de mão-de-obra, a base de
cálculo do PIS corresponde aos valores por ela recebidos da empresa tomadora dos
serviços, neles incluídos reembolsos do pagamento de salários e encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas dos empregados. Os salários e encargos relacionados
aos trabalhadores temporários são custos operacionais incorridos pela empresa
prestadora que os contrata e aluga a respectiva mão-de-obra para outra pessoa
jurídica, razão pela qual compõem o valor do preço pago pela tomadora dos serviços
e, portanto, o faturamento que, por definição legal, é a base de cálculo do PIS.
Acórdão CARF no 1402-001.241, sessão de 07/11/2012 LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO. EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA.
Constitui receita bruta da empresa prestadora de serviço temporário a totalidade dos
valores recebidos da empresa tomadora do serviço, a qual é meramente cliente
daquela,inexistindo qualquer relação jurídica entre a tomadora do serviço e o
trabalhador temporário. A discriminação, em contrato, das parcelas que compõem o
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
28
valor total da prestação de serviço temporário não são oponíveis ao conceito de
receita bruta estatuído na legislação tributária. [Grifei.]
Acórdão CC no 107-07388, sessão de 16/10/2003 IRPJ – LOCAÇÃO DE MÃO-DE-
OBRA TEMPORÁRIA – TRIBUTAÇÃO.
Improcede a alegação de que o valor a ser submetido à tributação seria apenas a
parcela correspondente à taxa de administração percebida pela intermediação no
fornecimento da mão-de-obra demandada em caráter temporário, devendo compor a
base imponível o montante recebido da locatária, apropriando-se os custos
respectivos, se for o caso, de conformidade com a legislação do tributo. [Grifei.]

A contribuinte, portanto, ao intentar tributar parcialmente o valor total
constante das notas fiscais, incorreu na infração de omissão de receitas, impondo-se a exigência dos
tributos incidentes sobre a diferença apurada entre o valor corresponde à soma dos totais de suas
notas fiscais/fatura e aquele declarado em sua declaração de rendimentos, observado o lucro
presumido, regime de tributação adotado pela contribuinte.
Ressalto que, para o ano calendário 2016, a empresa apresentou a ECF e a ECD
zeradas, sem nenhum movimento, antes da ciência do Termo de Início de Fiscalização. A
fiscalização na Empresa Pleno Consultoria se iniciou em 15/03/2019. Verificou-se a não declaração
em DCTF e o não recolhimentos dos débitos de IRPJ e da CSLL. Somente em 30/05/2019 a
empresa retificou a ECF e a ECD, quando não operava os efeitos da espontaneidade (art. 7o do
Decreto 70235/72). Mesmo assim, verificou-se “a não declaração em DCTF e o não recolhimentos
dos débitos de IRPJ e da CSLL apurados na ECF.” E a informação parcial da base de cálculo de
IRPJ/CSLL. Constatou-se ainda a prática reiterada da Recorrente de tributar apenas uma parte da
Receitas de Serviços desde o ano-calendário 2007, pois foram lavrados os seguintes Autos de
Infrações de IRPJ e CSLL: Processo no 10480.723072/2010-15 (P.A. 01/01/2007 à 31/12/2008);
Processo
no
10480.729783/2013-38
(P.A.
01/01/2009
à
31/12/2010);
Processo
no
10480.729070/2014-55 (P.A. 01/01/2011 à 31/12/2011); Processo no 10480.726176/2016-72 (P.A.
01/01/2012 à 31/12/2012) e 10480.727220/2017-39 (P.A. 01/01/2013 à 31/12/2013). Desta forma,
reputo que se justifica a multa qualificada, pois configurada a ação ou omissão dolosa sonegatória,
no sentido de omitir reiteradamente suas receitas e, para o ano em questão, declarar receitas nulas.
Quanto ao alegado erro no percentual do lucro presumido e da CSLL, os valores
calculados de IRPJ/CSLL (fls. 35/39) incidiram sobre as receitas de fornecimento de mão de obra
(32%) e sobre as receitas de revenda (8%) conforme informados pela própria Recorrente (fls.
58/59).
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
apenas para reduzir a multa de 150% para 100% (art. 106, II, c), em virtude de lei posterior (Lei no
14.689/2023) mais benéfica, afastando a nulidade e mantendo a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.955 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728062/2019-04
29

Fl. 203
DF CARF MF
Original